Tribunal: TJSP
Processo: 0028795-20.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Lesão Corporal – Violência Doméstica – Insuficiência probatória – Absolvição pretendida – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso improvido.

Legítima Defesa – Uso de força moderada – Impossibilidade – Ausente a comprovação de que repelia injusta agressão – Elemento comprobatório contrário suficientemente demonstrado –

Ementa:
Lesão Corporal – Violência Doméstica – Insuficiência probatória – Absolvição pretendida – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso improvido.

Legítima Defesa – Uso de força moderada – Impossibilidade – Ausente a comprovação de que repelia injusta agressão – Elemento comprobatório contrário suficientemente demonstrado – Recurso improvido.

Suspensão da Pena – Afastamento – Dado o montante da reprimenda, mais benéfico ao apelante – Recurso Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0028795-20.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
PEREIRA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, deram parcial provimento ao recurso Defensório para, mantida a
condenação e a pena, afastar a concessão da suspensão condicional da
reprimenda do artigo 77 do Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028795-20.2017.8.26.0002 -Voto no 1747
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0028795-20.2017.8.26.0002 VARA DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO
FORO REGIONAL DE SANTO AMARO SP
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: RAFAEL PEREIRA DE SOUZA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Lesão Corporal
Violência Doméstica
Insuficiência
probatória Absolvição pretendida Inadmissibilidade
Materialidade e autoria suficientemente demonstradas

Condenação mantida Recurso improvido.
Legítima Defesa Uso de força moderada Impossibilidade
Ausente a comprovação de que repelia injusta agressão
Elemento
comprobatório
contrário
suficientemente
demonstrado Recurso improvido.
Suspensão da Pena Afastamento Dado o montante da
reprimenda, mais benéfico ao apelante Recurso Provido.
VOTO No 1747
RAFAEL
PEREIRA
DE
SOUZA foi processado e condenado como incurso no artigo 129, § 9o
do Código Penal, ao cumprimento de três meses de detenção, em regime
aberto, com a suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de
dois anos, nos termos do artigo 77 e 78, § 2o, ambos do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028795-20.2017.8.26.0002 -Voto no 1747
3
com as seguintes condições, cumulativamente: “... a) proibição de
ausentar-se da Comarca sem prévia comunicação ao juízo e b)
comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, uma vez a cada três
meses, para informar e justificar suas atividades ...”, nos termos da r.
sentença de fls. 86/88, cujo relatório adota-se.

Irresignada, recorreu a Defesa
técnica. Pleiteia a absolvição, sob a tese de insuficiência probatória, com
fulcro nos incisos V e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal
(fls. 106/118).
Contrarrazões de fls. 123/124.
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 134/136).
É o relatório.
As
razões
recursais
não
convencem do desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos
autos autorizam, plenamente, a condenação do apelante.
RAFAEL
FERREIRA
DE
SOUZA foi condenado porque, no dia 08 de julho de 2017,
aproximadamente às 22h30min, na Rua Silas Pereira, no 33, Pedreira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028795-20.2017.8.26.0002 -Voto no 1747
4
nesta Cidade e Comarca de São Paulo, prevalecendo-se de relações
domésticas e familiares contra a mulher, na forma da Lei no
11.340/2006, ofendeu a integridade corporal de sua companheira,
Adriana Aparecida Mendes Batista, causando-lhe lesões corporais de
natureza leve.
A materialidade do crime restou
comprovada pela Portaria (fls. 03/04), Boletim de Ocorrência (fls.
05/06), Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito que indicou lesões
corporais de natureza leve, consistentes em “... discreta hiperemia em
face malar direita e esquimose arroxeada em face medial de braço
esquerdo ...” (fls. 22/23), e demais provas dos autos.
Quanto à autoria, vale consignar
que RAFAEL, em ambas as fases da persecução penal, negou a
acusação.
Asseverou, em síntese, que a
discussão com a ofendida se deu em razão de ter visualizado no aparelho
de telefone celular dela diversas mensagens de outros homens.
Em razão disso, a vítima tentou a
todo custo retirar o telefone celular de suas mãos, ocasião na qual,
provavelmente, Adriana tenha se machucado, pois passou a agredi-lo
para retirar o aparelho celular de suas mãos.
Esclareceu
que
depois
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028795-20.2017.8.26.0002 -Voto no 1747
5
discussão jogou o aparelho de celular da vítima e resolveu deixar a
residência acompanhado por sua filha; foi em direção ao portão e, em
determinado momento, Adriana tentou retirar a filha de suas mãos,
sendo que nesta oportunidade apenas colocou o braço na frente para
impedir que a vítima pegasse a criança (fls. 17/18 e link constante a fls.
88).
Contudo, a negativa do apelante
remanesceu escoteira diante da prova oral produzida.
Isto
porque
a
vítima,
em
declarações prestadas na fase inquisitorial, confirmou de modo seguro e
coerente que os fatos se deram tais como narrados na denúncia.
Em Juízo, narrou, com riqueza de
detalhes, a dinâmica dos fatos; esclareceu que convive com RAFAEL
há dois anos e dessa união tiveram uma filha que atualmente está com 04
anos de idade. Afirmou que o sentenciado, na ocasião dos fatos,
demonstrou ciúmes por achar que falava com outros homens através do
celular, o que deu início a uma discussão; dado momento, RAFAEL
passou a agredi-la.
Anotou que foi derrubada no chão,
bem como teve o celular quebrado em seu rosto, no tempo em que,
ainda, o apelante lhe segurou os braços e sentou-se sobre o seu corpo,
tendo colocado um braço em seu pescoço enquanto com o outro desferia
golpes em sua cabeça. Ato contínuo, conseguiu se desvencilhar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028795-20.2017.8.26.0002 -Voto no 1747
6
RAFAEL e foi pedir ajuda para sua mãe.
Por
fim,
acrescentou
que
o
apelante tentou sair da residência, levando consigo a infante. Nesse
momento, intentou em retirar sua filha das mãos de RAFAEL, momento
em que o apelante a empurrou contra o motor do portão da residência,
tendo perdido os sentidos (fls. 7 e link constante a fls. 88).
Por sua vez, a testemunha Cleusa
Maria Mendes Batista, mãe da ofendida, ouvida em ambas as fases da
persecução penal, corroborou o relato de Adriana.
Disse que presenciou parte dos
fatos, e informou que foi acordada pela vítima que pedia socorro, uma
vez que estava sendo agredida fisicamente pelo réu.
Visualizou que o acusado estava
tentando sair da residência com a filha no colo, enquanto a vítima
tentava retirar a filha das mãos de RAFAEL e a todo momento era
empurrada contra a parede. Acrescentou que sua filha ficou com uma
lesão no rosto, no braço e um galo na cabeça (fls. 13/14 e link constante
a fls. 88).
Nesse contexto probatório, ante a
análise da prova oral e material supra, importante ressaltar, que em casos
como o vertente, as palavras da vítima ganham especial relevo,
notadamente quando em consonância com os demais elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028795-20.2017.8.26.0002 -Voto no 1747
7
probantes constantes dos autos, de modo que não há que se falar em
fragilidade das provas.
Nesse sentido:
“Não há qualquer ilegalidade no fato de a
condenação referente a delitos praticados em
ambiente doméstico ou familiar estar lastreada
no depoimento prestado pela ofendida, já que
tais ilícitos geralmente são praticados à
clandestinidade,
sem
a
presença
de
testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros
materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima
possui especial relevância” (AgRg no AREsp
1.225.082/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
Turma, julg. em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
É de se destacar que a vítima
prestou declarações uniformes tanto no inquisitório, bem como em
Juízo, esclarecendo de forma detalhada as agressões sofridas.
Nota-se que não há nos autos
qualquer motivo para descrédito das palavras da ofendida, de maneira
que não se vislumbra razões subalternas para que esta fizesse
declarações falsas a respeito do apelante.
Ademais,
frise-se
que
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028795-20.2017.8.26.0002 -Voto no 1747
8
incongruências apontadas pela Defesa técnica no relato da vítima,
especificamente no sentido de que “... não parece crível que uma pessoa
após 20 minutos de agressão, sendo jogada em direção ao guarda-
roupa e tendo sua cabeça por várias vezes lançada ao chão, além de um
celular quebrado em sua face, apresentaria apenas lesão de natureza
leve ...” (fls. 142), são irrelevantes, porquanto a versão por ela
apresentada é em seu todo coerente, e merece maior credibilidade, bem
como a da testemunha que presenciou parcialmente os fatos, uma vez
que foram uníssonas no sentido de que, após uma discussão, o apelante
agrediu a ofendida, desferindo socos que causaram as lesões descritas no
Laudo Pericial.
As incongruências apontadas pela
Defesa podem ser entendidas pela própria emoção inerente a uma
situação de perigo, não sendo, portanto, inexplicáveis.
Conclui-se que tais contradições
são de absoluta irrelevância, porquanto da coerência narrativa extraída
do conjunto probatório se deu a certeza de que o crime cometido é
justamente o de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.
A negativa de FERNANDO, dessa
forma, ficou totalmente isolada nos autos pelo fato de que as lesões
sofridas pela vítima são incompatíveis com a sua narrativa.
O certo é que a perícia a que a
vítima se submeteu demonstra as lesões corporais praticadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028795-20.2017.8.26.0002 -Voto no 1747
9
apelante, confirmadas pela vítima. A que apresenta no rosto coaduna-se
com um aparelho celular jogado em sua face.
Ademais, a tese de que as lesões
foram causadas pela própria vítima, quando esta tentava reaver o celular
e que RAFAEL “apenas se protegeu de uma iminente agressão
causada pela própria vítima”, não se sustenta, pois, isolada nos autos,
não existindo qualquer indício de que ela tivesse tentado agredi-lo
primeiro, sem olvido do fato de que as lesões suportadas pela vítima,
não refletem mera autodefesa.
Desse modo, nada do que alegou a
combativa Defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal do apelante nos fatos narrados na
denúncia, de modo que sua condenação pelo crime do artigo 129, §9o do
Código Penal era de rigor.
Em que pese a Defesa não tenha se
insurgido perante a pena imposta, vale consignar que a reprimenda foi
correta e devidamente fundamentada.
A pena e o regime prisional
impostos foram estabelecidos dentro dos critérios mínimos legais e não
merecem ajustes.
Na primeira fase, a pena básica do
apelante foi imposta no mínimo legal, em 03 meses de detenção, diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028795-20.2017.8.26.0002 -Voto no 1747
10
da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na
segunda
fase,
ausentes
circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na
terceira
fase,
ausentes
quaisquer causas de aumento ou de diminuição de pena, foi ela tornada
em definitiva em 03 meses de detenção.
Corretamente fixado o regime
inicial aberto para cumprimento da pena, em obediência aos parâmetros
contidos no artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal.
Concedido o benefício do sursis,
com as condições de prestação de proibição de ausentar-se da Comarca
sem prévia comunicação ao juízo e comparecimento pessoal e
obrigatório em juízo, uma vez a cada três meses, para informar e
justificar suas atividades.
Delito cometido com violência ou
grave ameaça contra pessoa, inviável a substituição do artigo 44 do
Código Penal, conforme ditames da Súmula 588 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“A prática de crime ou contravenção penal
contra a mulher com violência ou grave
ameaça no ambiente doméstico impossibilita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028795-20.2017.8.26.0002 -Voto no 1747
11
substituição de pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.”
Por derradeiro, a r. sentença
merece somente um pequeno reparo, isso porque, ainda que presentes os
requisitos para a concessão da suspensão da pena do artigo 77 do Código
Penal, de rigor afastá-la, eis que, no caso em tela, não é mais benéfica ao
recorrente, porquanto a pena privativa de liberdade foi fixada em 3
meses de detenção a ser cumprida em regime inicial aberto, ao passo que
o sursis possui duração mínima de 2 anos, com a imposição de
obrigações especiais a serem cumpridas pelo sentenciado durante o
prazo.
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso Defensório para, mantida a condenação e a pena,
afastar a concessão da suspensão condicional da reprimenda do artigo 77
do Código Penal.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR